Tribunal: TJDFT
Processo: 0742720-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por MARIA EDUARDA CRUZ DOS SANTOS contra ato atribuído ao SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL, atinente fornecimento de consulta em oftalmologia - geral, devido ao diagnóstico de cegueira em um olho. Em sua petição inicial (ID 76903800), a impetrante sustenta que, como demonstra a prova documental anexada aos autos, a parte requerente possui 20 anos de idade e, diante das condições de saúde por ela apresentadas, para a recuperação de seu estado de saúde, necessita dos cuidados de saúde a seguir especificados: “Fornecimento de CONSULTA EM OFTALMOLOGIA - GERAL, devido ao diagnóstico de CEGUEIRA EM UM OLHO. De conformidade com a documentação anexa (em especial os dados obtidos junto ao Sistema de Regulação - SISREG): (i) a solicitação desse procedimento foi registrada junto ao SISREG no dia 24/04/2024 por agente público a serviço do SUS, em atuação na UBS 1 SAO SEBASTIAO; (ii) após avaliação dos dados clínicos enviados pelo(a) agente solicitante (como sinais, sintomas e justificativa médica), com base nos critérios clínicos e protocolos pertinentes, a solicitação recebeu, junto à Central Reguladora, a classificação de risco/prioridade AMARELO/URGENTE”. Argumenta que, para a melhor compreensão do quadro clínico da parte autora, colhe-se, das informações descritas no extrato do SISREG, as seguintes informações relevantes: “Paciente apresenta visão monocular irreversível e catarata congênita. Relata que necessita de laudo do especialista para aquisição de documentos junto ao governo federal. última CONSULTA EM JUNHO DE 2018”. Aduz que há grave omissão da prestação do serviço público de saúde, pois o DISTRITO FEDERAL não se dignou a dar previsão concreta de atendimento à presente demanda, em prazo compatível com as necessidades clínicas da parte requerente e com as repercussões negativas do longo tempo de espera para a sua saúde e bem-estar. Defende que a parte autora segue sem ter a sua demanda atendida, convivendo com os desconfortos gerados por sua enfermidade e com o risco provável de agravamento de seu quadro de saúde, sendo que essa situação colide, de modo bastante evidente, com o direito constitucional fundamental da parte demandante de acesso a serviços públicos de saúde devidos conforme padrões aceitáveis de eficiência e adequação. Ao final, requer a concessão liminar da tutela de urgência para determinar à autoridade impetrada e ao Distrito Federal que forneçam à parte requerente, em prazo não superior a 20 (vinte) dias, CONSULTA EM OFTALMOLOGIA – GERAL, nos termos da prescrição médica apresentada, em qualquer unidade de saúde adequada para tanto, da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, da rede particular, conveniada ou não com o Distrito Federal, devendo ser assegurado ou custeado pelo réu todo o tratamento necessário (inclusive exames complementares, medicamentos, insumos, equipamentos, órteses, próteses, materiais, acolhimento, internação, procedimentos cirúrgicos, hospedagem, acompanhamento e assistência multidisciplinar complementares), de modo adequado aos fins razoavelmente esperados e às normas de prestabilidade, até a plena recuperação da saúde da parte autora, sob pena de pagamento de multa diária. E, no mérito, seja concedida a segurança, para que seja confirmada a tutela liminar. Sem recolhimento de custas, uma vez que a gratuidade de justiça é um dos pedidos da presente demanda. É o relatório. DECIDO. A ação constitucional do mandado de segurança, prevista no art. 5o, LXIX, da Constituição Federal, e regulada pela Lei n.o 12.016/09, é medida excepcional para se proteger direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público. A concessão de liminar na ação mandamental, conforme preconiza o art. 7o, III, da Lei n.o 12.016/09, está condicionada à demonstração de fundamento relevante, cotejando-se os documentos trazidos, de modo a aferir, de plano, o direito pretendido, bem como da possibilidade de ocorrência de lesão grave ou de difícil reparação se a medida não for desde logo implementada. Ademais, por se tratar de ação sob o rito sumário, que não admite dilação probatória, cabe à parte tomar as devidas precauções no sentido de apresentar todo o acervo probatório a demonstrar de forma cabal a sua pretensão. Ou seja, o impetrante, mediante prova pré-constituída, embasado em situação fática perfeitamente delineada, deve comprovar de plano o direito invocado. No caso, em um juízo de cognição sumária, vislumbro presentes os requisitos autorizadores à concessão do pleito liminar. De um lado, há o pedido para que seja concedida liminar da tutela de urgência para determinar à autoridade impetrada e ao Distrito Federal que forneçam à parte requerente, em prazo não superior a 20 (vinte) dias, CONSULTA EM OFTALMOLOGIA – GERAL, nos termos da prescrição médica apresentada, em qualquer unidade de saúde adequada para tanto, da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, da rede particular, conveniada ou não com o Distrito Federal, devendo ser assegurado ou custeado pelo réu todo o tratamento necessário (inclusive exames complementares, medicamentos, insumos, equipamentos, órteses, próteses, materiais, acolhimento, internação, procedimentos cirúrgicos, hospedagem, acompanhamento e assistência multidisciplinar complementares), de modo adequado aos fins razoavelmente esperados e às normas de prestabilidade, até a plena recuperação da saúde da parte autora, sob pena de pagamento de multa diária. De outro lado, verifico que a probabilidade do direito invocado pela impetrante está consubstanciada no direito à saúde constitucionalmente consagrado (artigo 196 da CF) e com remissões aos seus postulados também na Lei Orgânica do Distrito Federal (artigos 204 e 207 da LODF), de modo que é imperioso ao Estado conceder as mais plenas condições para a sua efetivação. Nesse sentido, dentro da consagração do próprio fundamento e cláusula geral da dignidade da pessoa humana, revela-se inafastável assegurar o tratamento coerente ao acesso e exercícios dos direitos relativos à saúde, sobretudo quando a própria vida se encontra em risco evidente, em face da má gestão governamental quanto aos serviços públicos de saúde. A par disso, verifica-se que a impetrante está aguardando consulta em oftalmologia geral, desde 24/04/2024, sendo que se encontra em estado de saúde bastante grave, com diagnóstico de cegueira em um olho, não se mostrando proporcional e compatível com o princípio da dignidade da pessoa humana esse tempo de espera que já supera mais de um ano e cinco meses. Nesse sentido, é o entendimento dessa Corte de Justiça do Distrito Federal em caso semelhante de que é obrigação do Distrito Federal promover o adequado tratamento médico-hospitalar a quem não detenha condições de fazê-lo com recursos próprios, o que decorre de imposição legal e constitucional, a saber: CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONSULTA MÉDICA. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. 1. O direito à saúde e à vida é bem por excelência, garantido pela Lei Orgânica do Distrito Federal (artigos 204 e 207) e pela Constituição Federal, cujo artigo 196, caput, determina ser dever do Estado o amparo à saúde. 2. Segurança parcialmente concedida. (Acórdão 1640381, 0715852-85.2022.8.07.0000, Relator(a): MÁRIO-ZAM BELMIRO, 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 14/11/2022, publicado no DJe: 30/11/2022.) Diante disso, imperioso o deferimento da tutela de urgência para que seja concedida a consulta em oftalmologia geral à impetrante. Ante o exposto, CONCEDO a gratuidade de justiça à impetrante e DEFIRO PARCIALMENTE A LIMINAR para determinar à autoridade impetrada e ao Distrito Federal que forneçam à parte requerente, em prazo não superior a 20 (vinte) dias, CONSULTA EM OFTALMOLOGIA – GERAL, nos termos da prescrição médica apresentada, em qualquer unidade de saúde adequada para tanto, da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, da rede particular, conveniada ou não com o Distrito Federal, sob pena de multa diária de R$500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$20.000,00 (vinte mil reais). DOU À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO. Notifique-se ainda a autoridade impetrada e o ente distrital, para que, no prazo de 10 (dez) dias, na forma do artigo 7o, I e II, da Lei n.o 12.016/09, prestem as informações. Após, remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça do MPDFT, para que se manifeste nos autos, no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do artigo 12, da 12.016/09. Publique-se. Intimem-se. Desembargador Flavio Fernando Almeida da Fonseca Relator